Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-37.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INTIMAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO-SURPRESA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, com base no art. 485, IV, do CPC.
2. O juízo de origem entendeu que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas intermediárias, inviabilizando a citação da parte ré e o regular prosseguimento do feito.
3. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) analisar a preliminar de violação ao princípio da não-surpresa;
(ii) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal da parte autora; e
(iii) estabelecer se a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas intermediárias foi válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de violação ao princípio da não-surpresa foi rejeitada. Embora o apelante alegue que não foi intimado previamente sobre a necessidade de recolher as custas intermediárias, os autos demonstram que foi concedido prazo para tanto, o qual transcorreu sem manifestação. Assim, não há surpresa ou prejuízo processual.
6. A parte autora foi intimada para indicar novo endereço e recolher as custas, tendo apresentado petição com pedido de aproveitamento de guia anterior ou concessão de prazo suplementar.
7. O juízo determinou nova intimação para pagamento das custas, mas a parte permaneceu inerte, o que motivou a extinção do processo.
8. A alegação de ausência de análise da petição foi afastada, pois houve resposta judicial com nova intimação.
9. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em ações de busca e apreensão, a ausência de recolhimento de custas intermediárias e a inércia do autor autorizam a extinção do processo, sem necessidade de intimação pessoal, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
10. A citação do réu é pressuposto essencial para o desenvolvimento válido do processo. Sem a apreensão do bem, não há citação válida, inviabilizando o prosseguimento da ação.
11. Não se aplica o §1o do art. 485 do CPC, pois não se trata de abandono de causa ou paralisação por mais de um ano.
12. Não há violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da razoabilidade, da proporcionalidade ou da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de recolhimento de custas intermediárias, que inviabiliza a citação do réu, autoriza a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC. 2. Não é exigida a intimação pessoal da parte autora quando não se trata de abandono de causa ou paralisação do feito por mais de um ano. 3. Não há violação ao princípio da não-surpresa quando a parte é previamente intimada para cumprir diligência essencial ao prosseguimento do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 270, 485, inc. IV e §1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1624011, 07012585120228070005, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 28/09/2022, publ. 13/10/2022.
TJDFT, Acórdão 1775337, 07127365320228070006, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 19/10/2023, publ. 31/10/2023.